Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-19.2018.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000174-19.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES - CPF: 069.262.523-27 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), SHINTHIA MARIA GONCALVES - CPF: 935.976.491-49 (ADVOGADO), GILVAN LOURENCO SILVA - CPF: 496.448.231-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES E FURTO SIMPLES – ARTIGO 121,
CAPUT
, E ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS – JUSTIFICATIVAS INIDÔNEAS (CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME) – PARCIAL VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES.

Havendo justificativa idônea para a valoração negativa das circunstâncias dos crimes, mas sendo o incremento desproporcional, imperioso o ajustamento da reprimenda.

Não existindo justificativa adequada para a valoração dos motivos do crime de furto, necessário o decote, com a readequação da pena imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000174-19.2018.8.11.0059

APELANTE: THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Thyagu Rodrigues Flores Chaves contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, atendendo a soberania do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes do artigo 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão; artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa que, somadas, perfazem a reprimenda definitiva de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 152042621).

A defesa pretende a minoração da pena (para os delitos de homicídio e de furto) ao argumento de que a justificativa utilizada para valorar os motivos e as circunstâncias do crime não guarda sintonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No concernente ao crime de furto simples pleiteia a minoração da pena-base, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para a valoração negativa dos motivos do crime e, ainda, que seja compensada com a confissão espontânea do réu.

Ao final, requer a detração da pena imposta para a fixação do regime aberto (Id.: 152042621).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 152042626).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 161198190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Entretanto, pleiteia a readequação da pena em relação a ambos os crimes (homicídio simples e furto simples), por não existirem justificativas plausíveis ao incremento das penas aplicadas.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico do crime de
homicídio qualificado
, assim considerou:

“A culpabilidade do acusado não foge a normalidade.

Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu.

Às
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que o réu apropriou-se da arma que era da vítima e promoveu diversos disparos, em várias partes do corpo, abandonando o ofendido sem vida no meio do mato, logo aumento a pena em 02 (dois).

Os
motivos do delito
são conhecidos, a discussão porque os cachorros da vítima teriam matado um bezerro, o que traria um prejuízo ao seu patrão. Todavia, os Srs. Jurados entenderam que tal motivação não é fútil.

O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, apesar de o resultado morte ser essencial ao tipo penal, no caso concreto se vê que a dor repassa a normalidade, vez que a vítima foi brutalmente assassinada, somado ao fato de que pelo abandono do corpo no meio do mato, como se fosse um animal, o cadáver somente não foi alimento dos porcos, pois os cachorros da vítima permaneceram “guardando” o corpo, o que, reconhecidamente, gera maior dor aos familiares e aos entes, vez que o estado do corpo da vítima impôs o velório em caixão fechado, o que gera maior dificuldade na despedida. Logo, aumento a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 10 (dez) anos de reclusão” (destaquei).

Com efeito, o juiz de primeiro grau salientou que as circunstâncias do crime foram reprováveis, pois
“o réu apropriou-se da arma que era da vítima e promoveu diversos disparos, em várias partes do corpo, abandonando o ofendido sem vida em meio do mato, logo aumento a pena em 02 (dois) anos”
.

Infere-se da denúncia que a vítima foi alvejada por 4 (quatro) disparos de arma de fogo, dos quais, 2 (dois) atingiram a cabeça da vítima.

Nesse ponto, o argumento utilizado para justificar a valoração negativa das
circunstâncias do crime
se mostrou idôneo e compreensível, o que demonstra a necessidade de apenamento mais gravoso.

A propósito:

“Efetuar diversos disparos de arma de fogo e atingir a cabeça do ofendido consubstancia modus operandi que também extrapola as elementares da conduta” (AgRg no HC n. 775.506/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

“Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, pois o paciente desferiu vários disparos de arma de fogo contra o ofendido, vale dizer, a vítima "fora atingida por um disparo nas costas e caiu e, posteriormente, o recorrente novamente apertou o gatilho por duas vezes em direção à vítima” Precedente. (...)” (HC n. 550.036/ES, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020).

No tocante aos
motivos do crime
, embora a defesa justifique que a valoração negativa é inidônea, da leitura atenta à dosimetria do crime de homicídio, conclui-se que o magistrado
não valorou negativamente
essa circunstância judicial, mas apenas consignou que
“os motivos do delito são conhecidos, a discussão porque os cachorros da vítima teriam matado um bezerro, o que traria um prejuízo ao seu patrão. Todavia, os Srs. Jurados entenderam que tal motivação não é fútil”
.

Não obstante, apesar de não haver recurso em face da justificativa relativa às
consequências do crime
, pontuo que, o fundamento para o desvalor conferido a essa circunstância judicial igualmente revela-se idôneo.

Todavia, embora consideradas demeritórias as circunstâncias e as consequências do crime, entendo que, o aumento da pena em 4 (quatro) anos se revela desproporcional, razão pela qual, readéquo a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão, em virtude de 2 (duas) circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime) terem sido valoradas negativamente.

Na segunda fase, mantenho a atenuante da confissão espontânea considerada pelo juiz, pelo que, aplico a fração de 1/6 (um sexto). Não havendo circunstância agravante, fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva, para o crime de homicídio simples, em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

No tocante ao
delito de furto simples
, o réu pleiteia a minoração da pena-base, considerando a fração de 1/6 (um sexto) para a valoração negativa dos motivos do crime e, ainda, a compensação com a confissão espontânea do réu.

Ao realizar o cálculo dosimétrico do delito de furto simples, o magistrado asseverou:

“A culpabilidade ao acusado não excede a normalidade do tipo. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade, os antecedentes ou à conduta social do réu. Quanto às circunstâncias, não merecem destaque. Os
motivos
são reprováveis, uma vez que o delito ocorreu para a fuga após o crime de homicídio, visando assim o acusado a sua impunidade, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano. No tocante às consequências são inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa” (grifei).

Embora os crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático, o fato de o réu ter furtado a motocicleta para empreender fuga, não extrapola o tipo penal do artigo 155,
caput
, do Código Penal (subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel). Assim, em razão da valoração ser inidônea para essa circunstância judicial, deve ser decotada a pena-base fixada em 2 (dois) anos de reclusão, devendo ser estabelecida para 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, porém presente a confissão espontânea, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Súmula 231).

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, a defesa requer seja procedida a detração penal.

Nada obstante, a dedução, por este Tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva, não ensejaria a modificação do regime inicial fixado pelo sentenciante (fechado), mormente porque o regime prisional inicial fechado decorre da presença de circunstância judicial não favorável, motivadora da exacerbação da pena-base, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 319497/SP).

Nesse cenário, aliado à ausência de informações da efetiva situação carcerária do apelante, entendo caber ao Juízo da execução penal analisar o período de segregação cumprido pelo apelante, a fim de possibilitar eventual progressão de regime prisional.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para considerar inidônea a justificativa utilizada para valorar negativamente os motivos do crime de furto, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. DE OFÍCIO, reajusto a pena imposta para o crime de homicídio simples, fixando a reprimenda em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão que, somadas, perfazem a pena definitiva de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente no regime fechado (artigo 33, §§ 2o e 3o, CP), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023